Tribunal: TJDFT
Processo: 0747018-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. CONDENAÇÃO POR CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO. CRÉDITO INDEVIDO DE PENA GERADO PELO SEEU. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PERÍODOS ANTERIORES AO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do indulto, ao fundamento de que o sentenciado não preenche o requisito previsto no art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022 para a concessão do benefício, já que se encontra cumprindo pena por crime impeditivo, praticado com violência ou grave ameaça contra pessoa (roubo).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) Verificar se é possível a concessão do indulto natalino previsto no art. 5o do Decreto no 11.302/2022 ao sentenciado que cumpre simultaneamente diversas penas unificadas, incluindo reprimenda por crime praticado com violência ou grave ameaça; (ii) definir se a pendência de cumprimento integral da pena relativa ao crime impeditivo obsta, por si, a concessão do benefício quanto às condenações não impeditivas; (iii) apurar se a indicação, pelo SEEU, de integralidade do cumprimento das reprimendas impeditivas — decorrente de crédito indevido de pena gerado automaticamente pelo sistema — possui eficácia jurídica para afastar o requisito objetivo do art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é instituto de estrita legalidade, cuja concessão depende da observância rigorosa dos critérios normativos estabelecidos pelo Presidente da República (CF, art. 84, XII), sendo vedada interpretação ampliativa.
4. Nos termos dos artigos 11o, do Decreto 11.846/2023, a concessão do indulto pelos crimes comuns depende necessariamente do cumprimento da integralidade da pena correspondente ao crime impeditivo - praticado com violência ou grave ameaça
5. Conforme estipulado pelo artigo 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984, para os propósitos do Decreto Presidencial, as sanções decorrentes de transgressões diversas serão unificadas ou somadas até o dia 25 de dezembro de 2022. Entretanto, não se pode considerar o período de privação de liberdade anterior à ocorrência do delito impeditivo como sendo cumprimento da pena para efeitos de concessão de indulto, sob pena de gerar crédito de pena ao condenado.
6. O crédito de pena eventualmente gerado pelo SEEU — sobretudo quando decorrente de automatismos que consideram períodos anteriores ao trânsito em julgado ou lapsos em que não havia custódia vinculada — não substitui a aferição da execução real, nem supre o requisito temporal exigido pelo Decreto Presidencial.
V. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto no 11.302/2022, arts. 5o, parágrafo único, 7o e 11, parágrafo único; LEP, art. 111; CP, art. 76.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 668.982/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021; STJ, AgRg no HC n. 604.920/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 30/9/2020.; TJDFT, Acórdão 1770849, Rel. Des. Esdras Neves, j. 10/110/20023; TJDFT, Acórdão 1619344, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 22/09/2022.